Tribunal: TJMT
Processo: 1022732-04.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022732-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOSE CLAUDINEI ESPINOLA - CPF: 384.652.561-87 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), TRANSPORTADORA KS LTDA - ME - CNPJ: 03.346.564/0001-79 (AGRAVADO), FABIANA KROHLING DE SOUZA - CPF: 652.257.321-00 (AGRAVADO), ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA - CPF: 571.691.791-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMAS CNIB E SREI. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que indeferiu o pedido de realização de pesquisas patrimoniais nos sistemas CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) e SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis), apesar do regular recolhimento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a realização de pesquisas nos sistemas CNIB e SREI depende do prévio esgotamento de diligências extrajudiciais pelo exequente;

(
ii
) verificar se houve contradição na decisão agravada ao condicionar a medida ao pagamento de custas e, posteriormente, indeferi-la.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização dos sistemas CNIB e SREI visa conferir efetividade ao processo executivo, sendo admitida mesmo sem comprovação de esgotamento das diligências privadas, conforme entendimento consolidado no STJ e neste Tribunal.

A execução tramita desde 2016 sem localização de bens penhoráveis, situação que justifica a atuação do Judiciário na adoção de medidas de cooperação para localizar patrimônio dos devedores.

O indeferimento da medida, após a exigência do pagamento de custas, configura contradição manifesta, especialmente diante do caráter público dos sistemas e da possibilidade legal de sua utilização pelo Judiciário.

A jurisprudência desta Corte reconhece a legitimidade da utilização dos sistemas CNIB e SREI como instrumentos legítimos de localização patrimonial, prescindindo de demonstração de exaurimento das vias extrajudiciais.

O princípio da cooperação (CPC, art. 6º) impõe ao juiz o dever de atuar de forma colaborativa com as partes para a realização do direito material e a efetividade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É legítima a utilização dos sistemas CNIB e SREI para localização de bens no curso da execução, independentemente do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais.

O indeferimento imotivado de medida previamente autorizada mediante recolhimento das custas configura contradição e afronta aos princípios da efetividade e da cooperação.

O Poder Judiciário possui o dever de auxiliar o exequente na busca de bens penhoráveis, como forma de assegurar o cumprimento da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 6º, 797, 805 e 866; CF/1988, art. 5º, inc. XXXV.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AI nº 1019547-60.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.11.2022, DJE 24.11.2022;

TJMT, AI nº 1017972-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 22.10.2024, DJE 22.10.2024;

STJ,
AgInt
no REsp 1886293/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 17.04.2023.

R E L A T Ó R I O

AI

1022732-04.2025.8.11.0000

BANCO
DO BRASIL
X
TRANSPORTADORA KS LTDA ME E OUTRO (s)

Eminentes pares:

Trata-se de
r
ecurso de Agravo de Instrumento interposto p
elo
BANCO DO BRASIL S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução n. 1000068-76.2016.8.11.0005, ajuizada em face de ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA, FABIANA KROHLING DE SOUZA, TRANSPORTADORA KS LTDA.-ME, indeferiu o pedido de realização de pesquisas patrimoniais nos sistemas CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) e SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis).

Para tanto, a agravante sustenta, em síntese, que já diligenciou exaustivamente na via extrajudicial para localizar bens dos agravados, sem lograr êxito, razão pela qual busca o auxílio do Judiciário para realização de pesquisas patrimoniais nos referidos sistemas.

Afirma que a decisão agravada é contraditória, pois, embora o juízo tenha exigido o pagamento das custas para a diligência, indeferiu, posteriormente, a própria medida.

Alega ainda a possibilidade jurídica do pedido, com base em precedentes do STJ e TJMT, que admitem a utilização dos sistemas CNIB e SREI sem necessidade de esgotamento de diligências privadas.

Pedido liminar
foi

indeferido
(ID.
298902868
)

Certificado o decurso do prazo para os agravados apresentarem as contrarrazões sem qualquer manifestação
.
(ID. 304646878)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO -
MÉRITO

Eminentes pares:

Cinge-se a controvérsia
à possibilidade de utilização dos sistemas CNIB e SREI pelo Poder Judiciário para localização de bens dos executados, mesmo sem comprovação do esgotamento de diligências extrajudiciais pelo exequente.

Analisando detidamente a questão, verifica-se que a execução tramita desde 2016, já tendo o exequente empreendido diligências na tentativa de localizar bens penhoráveis, sem êxito, o que justifica o auxílio do Judiciário na realização de pesquisas por meio dos sistemas informatizados disponíveis.

De acordo com o entendimento jurisprudencial predominante, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nesta Corte, a utilização dos sistemas de pesquisa de bens como CNIB e SREI independe da comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais pelo exequente, pois tais mecanismos foram criados justamente para conferir celeridade e efetividade ao processo executivo, em consonância com o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) e da efetividade da execução (art. 797 do CPC).

Nesse sentido, confira-se recente julgado desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO MONITÓRIA - REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS NO CNIB - POSSIBILIDADE - PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ - DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS - PESQUISA NO SREI - VIABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Os Provimentos n° 39/2014 do CNJ e 36/2016 da CGJ/TJMT autorizam a inserção da ordem de indisponibilidade no CNEI e é desnecessário o esgotamento das vias extrajudiciais. Admite-se a busca no SREI para dar maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional.
(TJMT - N.U 1019547-60.2022.8.11.0000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2022)

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS VIA SISTEMAS CNIB, SREI E SNIPER. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de pesquisas de bens do executado pelos sistemas CNIB, SREI e SNIPER, em processo de execução fundado em cédula rural pignoratícia.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar a viabilidade de se autorizar, sem o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, a pesquisa de bens do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário.

III. Razões de decidir.

3. O entendimento dominante do STJ e deste Tribunal é que a utilização dos sistemas de pesquisa de bens, como CNIB, SREI e SNIPER, dispensa a prova de exaurimento das vias extrajudiciais. Tais mecanismos visam à celeridade processual e à satisfação efetiva do crédito exequendo, conforme preconiza o art. 797 do CPC.

4. No caso, a ação executiva tramita desde 2018 sem que se tenha logrado êxito na localização de bens penhoráveis, mesmo após diversas tentativas. Portanto, é legítimo o pleito da parte exequente para a utilização desses sistemas.

IV. Dispositivo e tese.

5. Recurso provido para autorizar a realização das pesquisas nos sistemas CNIB, SREI e SNIPER.

Tese de julgamento: "
É cabível a utilização dos sistemas CNIB, SREI e SNIPER para pesquisa de bens do devedor, sem necessidade de esgotamento das tentativas extrajudiciais, visando à satisfação do crédito exequendo e à celeridade processual
."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CPC,
arts
. 797 e 866.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 1886293/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 17/04/2023; TJ-MT, AI nº 1018763-88.2019.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04/04/2022. (N.U 1017972-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2024,
Publicado
no DJE 22/10/2024)

Cabe ressaltar que a decisão agravada apresenta contradição ao exigir o pagamento de custas para realização das pesquisas e, posteriormente, indeferir a própria medida sob o argumento de que poderia ser realizada pelo próprio interessado. Tal inconsistência reforça a necessidade de reforma da decisão.

Importante salientar que o acesso do exequente aos sistemas CNIB e SREI não é tão simples quanto sugere a decisão agravada, pois, embora seja possível o acesso ao portal www.centralrisco.com.br, as consultas estão sujeitas a limitações e não oferecem a mesma amplitude e eficácia das pesquisas realizadas pelo Poder Judiciário.

Ademais, o princípio da cooperação, expressamente previsto no art. 6º do CPC, impõe a todos os sujeitos do processo o dever de cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Nesse contexto, cabe ao juiz auxiliar as partes na busca de soluções que viabilizem a satisfação do crédito exequendo.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando que o juízo de origem proceda às pesquisas de bens dos executados por meio dos sistemas CNIB e SREI, conforme requerido pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025